Tribunal: STF
Processo: HC 261323
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Amaury Jorge Furbringer em favor de L.P.S. em que se requer o reconhecimento da perda superveniente do objeto de um recurso em sentido estrito julgado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo.



    O impetrante alega que “por decisão dessa D. Presidência o Agravo em Recurso Extraordinário interposto contra a decisão do TJSP que deu provimento ao recurso em sentido estrito manejado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, para determinar a prisão cautelar do Paciente, não foi conhecido em razão do não atendimento pelo Impetrante da determinação de juntada de procuração” (p. 2), todavia não junta cópia da decisão.



    Afirma que “não consta no site do STF, a autuação do Agravo em Recurso Extraordinário (ARE), quando pesquisado pelo nome do subscritor, nem pelo nome do Paciente”. (p. 3) 



    Noticia que “quando do julgamento da decisão de pronúncia , no processo nº 1589610-43.2022.8.26.0224, a Promotora Natural se manifestou declarando que concordava que o Paciente permanecesse em liberdade até o julgamento pelo Tribunal do Júri, o que evidentemente fez com que no Recurso em Sentido Estrito manejado perdesse seu objeto”. (p. 4)



    Proclama que “a perda superveniente do objeto do recurso foi requerida no TJSP, e, no STJ, de forma que não existe supressão de instância”. (p. 4)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade.



    É o relatório.



    Decido. 



    Da leitura da inicial, não é possível alcançar de qual ilegalidade trataria esta impetração.



    No eDOC 3 tem-se acórdão do RESE 1589610-43.2022.8.26.0224 do TJSP interposto pelo paciente L.P.S. contra a decisão de pronúncia - sem qualquer correspondência com o RESE descrito na inicial, que teria sido manejado pelo MP para obter a prisão do Paciente.



    Por outro lado, não se concebe a pretensão de reconhecimento da perda superveniente do objeto de um recurso após o seu julgamento - sendo certo que no acórdão juntado não há menção a tal pleito.



    Caso haja manifestação superveniente do órgão acusatório para a libertação do réu preso, a decisão do juízo processante que a denegar deve ser impugnada perante o juízo imediatamente superior, no caso, o Tribunal de Justiça de São Paulo.



    Diante da impossibilidade de compreensão da controvérsia, deve-se reconhecer a inépcia da inicial. Trago alguns precedentes desta Corte:



    “AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PETIÇÃO INEPTA. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. ÓBICE AO CONHECIMENTO DO WRIT. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS HÁBEIS A INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. A adequada instrução do habeas corpus, ação de rito sumário e de limitado espectro de cognoscibilidade, é ônus do impetrante, sendo imprescindível que o mandamus venha aparelhado com provas documentais pré-constituídas, as quais devem viabilizar o exame das alegações veiculadas no writ. Precedentes: (...) 2. In casu, a deficiência na instrução do habeas corpus, face à ausência de peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal, bem como sua ininteligibilidade, implica o não conhecimento do writ. 3. Agravo interno desprovido”. (HC 197.833 AgR, rel. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 12.5.2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PETIÇÃO INEPTA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (HC 176.847 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 10.12.2019)



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente